Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742142-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERCILIA MARIA DE OLIVEIRA, CLEIBER ALAOR FILHO, MARCOS JACINTO DE OLIVEIRA, FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0718042-52.2021.8.07.0001 apresentado por DERCILIA MARIA DE OLIVEIRA, CLEIBER ALAOR FILHO, MARCOS JACINTO DE OLIVEIRA E FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA, pela qual homologados os cálculos apresentados pelo perito judicial. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, considerando que todos os argumentos trazidos pela parte executada foram devidamente rechaçados pela perita, não há razão para não se reconhecer que tal trabalho foi cumprido e que o valor foi devidamente apurado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou oficie-se para a transferência dos valores referente aos honorários periciais. Após, intime-se a parte autora a apresentar cumprimento provisório de sentença.” – ID 142553547 dos autos n. 0718042-52.2021.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante alega que “a cédula sob no 87/00722-3 não sofreu incidência do índice de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90, pois foram lastreadas no TRD” (ID 42137065, p.4). Sustenta que “os trabalhos realizados pelo expert é apurar a possível diferença entre a diferença da correção do Plano Collor, ocorrida em março para abril de 1990, considerando a Cédula de Crédito Rural n° 87/00722-3. Todavia, em sua análise, foi omissa no que se refere aos documentos acostados aos autos são suficientes para a elaborações dos trabalhos, objetivando sanar os pontos controvertidos existentes entre as partes. Inclusive, conforme laudo elaborado por assistente técnico, encontrou-se divergências nos documentos acostados” (ID 42137065, p.5). Afirma que “no laudo do assistente técnico, é possível verificar que a perita informa de forma expressa que “[...] não apresentam qualquer lançamento futuro a título de correção monetária abril/1990.” 19. O assistente ainda verificou que a Perita realizou a recomposição HIPOTÉTICA da correção monetária de março de 1990, mesmo estando COMPROVADO pelos extratos a INEXISTÊNCIA da referida correção” (ID 42137065, p.5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem vícios no processo em questão, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados. É assim por dizer, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento” (ID 42137065, p.6). Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: a) A reforma integral da decisão agravada, b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 42137065, p.p.6/7). Preparo regular (IDs 42137066 e 42137067). Pela decisão de ID 42492527, determinado o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Processo redistribuído em razão da aposentadoria do Relator (ID 42492527). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como relatado, pela decisão de ID 42492527, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. De início, verifico que o tema em questão não é o que se discute nos autos. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, o feito foi recebido como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (decisões de IDs 99495086 e 99600263 dos autos de origem), e o valor devido já foi apurado por meio de cálculos periciais (IDs 135788792 e 135788793 – origem), homologados pela decisão agravada (ID 142553547 – origem). Portanto, já foi realizada a liquidação prévia por meio de cálculos elaborados por perito judicial nos termos do art. 509, II, CPC. Não há que se falar em suspensão do feito, o processo deve prosseguir. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento n. 0704772-90.2023.8.07.0000 que trata de caso análogo, de Relatoria da e. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira: “Em uma análise perfunctória, não identifico probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o tema invocado pelo agravante (1.069/STJ) busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, em princípio, o julgado já foi devidamente liquidado, conforme decisão de id. 129931344 (autos principais), estando a questão relacionada a preclusão, ou não, da prova pericial, pendente de decisão definitiva em outro agravo de instrumento.” - sublinhei. Assim é que revogo a decisão de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, o agravante pleiteia, em sede de liminar, obstar o prosseguimento do processo até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, a cassação da decisão pela qual homologado o laudo pericial contábil. Não é o caso: as alegações genéricas do agravante no sentido de haver risco capaz de “ensejar grave prejuízo aos interessados” (ID 42137065, p.6) não encontram respaldo naquilo que aos autos carreado, não se podendo extrair óbice ao prosseguimento do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Também não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir de forma exauriente o mérito da causa, bem como ouvir a parte contrária. Trata-se de causa complexa, que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, é célere a apreciação da matéria pela Turma. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrado o perigo de dano alegado pelo agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora